Tribunal: STF
Processo: ARE 1298277
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ADECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — DESPROVIMENTO. 
    1. Eis o pronunciamento de 31 de maio de 2021:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do juízo, declarou a prescrição do indébito tributário ante fundamentos assim sintetizados: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART. 543-B). APLICABILIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n. 118/05, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 11.418/06. Entendimento que já havia sido consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp n. 1002932, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.09). No entanto, de forma distinta do Superior Tribunal de Justiça, concluiu a Corte Suprema que houve violação ao princípio da segurança jurídica a previsão de aplicação retroativa do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual deve ser observado após o transcurso da vacatio legis de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, somente para as demandas propostas a partir de 09.06.05 (STF, RE n. 566621, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.08.11, para fins do art. 543-B do Código de Processo Civil).
    2. A sentença jugou procedente o pedido para declarar “a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao recolhimento das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001, nos períodos de 28/09/2001 a 31/12/2001 e de 01/10/2001 a 31/12/2001, respectivamente, e o direito de compensar, após o trânsito em julgado (CTN, 170-A), os valores recolhidos referentes às verbas supra descritas, observada a prescrição decenal e corrigidos pela SELIC" (fls. 150/153v.). Foi negado provimento ao reexame necessário, à apelação e ao agravo legal.
    3. A presente demanda foi proposta em 15.06.09 (fl. 2), logo, incide o prazo prescricional quinquenal, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, ocorreu a prescrição em relação aos recolhimentos efetuados antes de 15.06.04, devendo ser reformada a sentença.
    4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para pronunciar a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora a pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, York S. A. Indústria e Comércio aponta violados os artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação. Discorre acerca da impropriedade de conferir-se caráter interpretativo ao artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005, de modo a ensejar a aplicação retroativa do preceito. Aponta ofensa aos princípios da separação dos poderes e segurança jurídica. 
    Em decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Regional assim se pronunciou: 
    [...] 
    Inicialmente, ressalto que não foram opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, motivo pelo qual não procede a alegação de que não foram sanadas todas as omissões por ele apontadas. 
    Ademais, verifica-se que o E. Supremo Tribunal Federal, sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil brasileiro de 1973, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito é de 5 anos a partir da data do pagamento indevido, para as ações ajuizadas posteriormente ao advento da Lei Complementar nº 118/2005. Entretanto, para as ações que já estavam em curso, aplica-se a sistemática do entendimento vigente à época, no sentido de que o prazo, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, era decenal (sendo 5 anos para a decadência e 5 anos para a prescrição). É o que se depreende do seguinte julgado: 
    [...] 
    No presente caso, a ação foi ajuizada após o advento da Lei Complementar nº 118/2005. Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, em se tratando de aplicação de entendimento firmado pelo plenário do E. Supremo Tribunal Federal, não se aplica a cláusula de reserva de plenário. 
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que diz respeito ao lapso prescricional aplicável e NÃO O ADMITO pelos demais fundamentos. 
    [...] 
    Em face dessa decisão foram interpostos agravo em recurso extraordinário, no tocante à violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e agravo interno quanto à matéria de fundo. 
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, assentando a harmonia da decisão com o entendimento do Supremo, sob regime de repercussão geral, firmado no recurso extraordinário nº 566.621. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. 
    O recorrente, em face dessa nova decisão, interpôs novo extraordinário, em que sustenta violados os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do julgamento dos embargos de declaração interpostos por ausência de fundamentação. Argui a necessidade de suspensão do processo, considerada a tramitação no Supremo da ação de descumprimento de preceito fundamental nº 248/DF, em que se discute a matéria atinente ao prazo prescricional da pretensão de restituição de crédito tributário. 
    Em nova decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Regional não admitiu o recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: 
    [...] 
    A questão suscitada no recurso já foi objeto de decisão no agravo interno, conforme ementa: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    II. Decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativamente à questão do prazo prescricional. Paradigma com repercussão geral resolvido: RE nº 566.621/RS.
    III. Agravo interno improvido.
    O Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 23296 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016) assentou que “o agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federa.” 
    Nessa esteira, no julgamento da Rcl 23288 AgR/SP, reiterou-se o entendimento consolidado, além de consignar que contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Confira-se: 
    [...] Essa é a hipótese vertente, a inviabilizar o seguimento do recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. 
    [...] 
    Interposto novo agravo interno, este não foi conhecido. 
    Posteriormente, a recorrente interpôs reclamação no Supremo, autuada sob o número 43.682. Vossa Excelência, relator do processo, proferiu a seguinte decisão em 22 de janeiro de 2021: 
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Vinícius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    York S. A. Indústria e Comércio insurge-se contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no processo nº 0013836- 39.2009.4.03.6100. 
    Diz do ajuizamento de ação voltada a ver reconhecido o direito à restituição de valores pagos a título da contribuição versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, declarada inconstitucional, em 2012, na ação direta de nº 2.556. Sublinha a extinção, com base na prescrição da pretensão. Menciona a interposição de extraordinário, cujo processamento foi impedido ante o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no de nº 566.621, a revelar a contagem do prazo prescricional de 5 anos a partir do pagamento indevido, para repetição do indébito, quanto a tributos sujeitos a lançamento por homologação, relativamente a demandas formalizadas após a Lei Complementar nº 118/2005, surgindo o descompasso. Não houve êxito em subsequente agravo. 
    Sustenta pendente de exame a arguição de preceito fundamental nº 248, cujo objeto é a definição do marco inicial da prescrição para a restituição de valores quitados em virtude de tributo declarado inconstitucional pelo Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado, no tocante ao capítulo da prescrição. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado e o processamento do extraordinário, aguardando-se o desfecho do processo objetivo. 
    2. A tramitação da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 248, ainda pendente de decisão, não implica suspensão de processos.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
    Sobejando a análise do agravo em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário no tocante às demais questões envolvidas, o processo foi remetido ao Supremo. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relator ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo à suposta violação ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem. 
    A embargante aponta omissão no ato questionado. Sustenta não analisado o argumento alusivo à nulidade do acórdão recorrido pelo extraordinário por ausência de fundamentação quanto à observância dos princípios da lealdade, da boa-fé e da confiança legítima. Suscita o reconhecimento da repercussão geral de temas relativos à fundamentação das decisões judiciais no recurso extraordinário nº 718.970 e no agravo de instrumento nº 791.292. 
    2. Na interposição destes embargos, foram observados os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    No presente processo, conforme fiz ver no ato embargado, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. 
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. 
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator